Tribunal: TJES
Processo: 5000094-67.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-67.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RECORRIDO: BRUNA CRISTINA PRUDENCIO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000094-67.2025.8.08.003

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDAS: BRUNA CRISTINA PRUDENCIO, TANA MARA DE MORAES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por BRUNA CRISTINA PRUDENCIO e TANA MARA DE MORAES. O recurso visa a reforma do julgado para afastar ou, subsidiariamente, reduzir a condenação por danos morais.

A decisão recorrida condenou a recorrente a restituir em dobro à autora TANA MARA DE MORAES o valor de R$ 1.249,90, totalizando R$ 2.499,80, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada uma das autoras. O juízo de primeiro grau entendeu que houve falha na prestação do serviço, consistente na cobrança em duplicidade por um único produto, o que configurou enriquecimento ilícito e gerou abalo moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da consumidora, que teria iniciado a cadeia de erros ao utilizar cartão de crédito de terceiro. Alega a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor, e, alternativamente, pugna pela redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório

A questão jurídica central consiste em determinar a responsabilidade da plataforma de comércio eletrônico pela falha na gestão de pagamentos que resultou em cobrança dúplice e se tal fato configura dano moral indenizável às consumidoras envolvidas.

No mérito, a sentença não merece reparos. Embora a primeira autora, Bruna, tenha iniciado a sequência de eventos ao utilizar, por equívoco, o cartão de crédito de sua empregadora, a segunda autora, Tana, a falha na prestação do serviço da recorrente se materializou posteriormente. Ao ser notificada sobre a contestação da compra e, em seguida, processar um novo pagamento para o mesmo pedido (ID 16702656), era
dever da plataforma garantir o cancelamento da cobrança original.
A inércia da recorrente em proceder ao estorno, retendo indevidamente ambos os valores, configura falha no serviço, que deve ser seguro e eficiente.

Quanto à repetição do indébito, a condenação em dobro se mostra correta. A cobrança mantida no cartão da autora Tana foi manifestamente indevida, e a recorrente não demonstrou a ocorrência de engano justificável, requisito que afastaria a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, as diversas tentativas de solução administrativa frustradas pelas autoras (IDs 16702502 a 16702506) demonstram a ausência de diligência da recorrente em resolver o problema, o que reforça a correção da penalidade.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, está também não prospera. A situação vivenciada pelas recorridas ultrapassou o mero dissabor. A autora Bruna foi colocada em uma posição de extremo constrangimento perante sua empregadora, Tana, que, por sua vez, teve seu cartão de crédito utilizado indevidamente, foi cobrada por uma compra que não fez e precisou arcar com o pagamento para evitar maiores prejuízos. Soma-se a isso o tempo e o esforço despendidos por ambas na tentativa de resolver administrativamente a questão, o que caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para cada autora mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)